Tribunal: TJBA
Processo: 0561331-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561331-15.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: PAULO SERGIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR NETO DE PADUA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MATERIAL REDUZIDO PARA SER PROPORCIONAL A INVALIDEZ PARCIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por consumidor em face de seguradora e instituição financeira, objetivando a reforma da sentença que fixou condenação ao pagamento da indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial por acidente e indenização em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se é legítima a presença do banco estipulante no polo passivo da demanda, em razão de sua vinculação com a seguradora, e se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para o pagamento da indenização securitária e compensação por danos morais decorrentes da recusa do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório evidenciou a participação ativa do Banco Santander S/A na cadeia de fornecimento do produto securitário ofertado pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, com uso de identidade visual comum, estipulação contratual, cobrança de prêmios e divulgação do seguro, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência e justifica sua legitimidade passiva.

4. Comprovada por perícia a invalidez parcial e permanente do autor em decorrência de acidente, a indenização securitária é devida na proporção de 37% do capital segurado (R$ 300.000,00), totalizando R$ 111.000,00.
5. A recusa infundada ao pagamento do seguro frustrou a legítima expectativa do segurado, gerando situação de aflição e vulnerabilidade que caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para fixar a indenização securitária no valor de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais).

Tese de julgamento:
“É devida a indenização securitária por invalidez parcial permanente quando demonstrada a cobertura contratual e a incapacidade funcional decorrente de acidente, sendo legítima a responsabilização solidária do banco estipulante integrante da cadeia de fornecimento, nos termos da Teoria da Aparência e do Código de Defesa do Consumidor.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 186, 927 e 757 do Código Civil; arts. 7º, parágrafo único, 14 e 47 do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0561331-15.2017.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como apelantes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
e apelado

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2o Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça